Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-91.2019.8.11.0029
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000618-91.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RURAL BRASIL S.A. - CNPJ: 14.947.900/0008-21 (APELANTE), LEONARDO MEDEIROS TELES - CPF: 979.340.111-72 (ADVOGADO), CASSIO BRUNO BARROSO - CPF: 554.322.473-72 (ADVOGADO), ANTONIO ROBERTO PINTON - CPF: 833.724.908-00 (APELADO), HENRIQUE VILELA DE ALMEIDA BORGES - CPF: 086.419.776-43 (ADVOGADO), FLORINDA ROSA CAVATAO PINTON - CPF: 951.822.256-87 (APELADO), ANTONIO ROBERTO PINTON JUNIOR - CPF: 951.913.726-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA GEROLIN SANTANA PINTON - CPF: 047.640.436-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ADRIANO PINTON - CPF: 061.046.366-75 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA SUZIAN ZAGO CUNHA PINTON - CPF: 096.184.716-67 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000618-91.2019.8.11.0029

APELANTE: RURAL BRASIL S.A.

APELADO: ANTONIO ROBERTO PINTON, FLORINDA ROSA CAVATAO PINTON

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – EXECUÇÃO - PENHORA
ON LINE
EM CONTA CONJUNTA – NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS - COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE INTEGRAL - BLOQUEIO AFASTADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

As provas coligidas aos autos militam em favor dos embargantes/apelados, dirimindo qualquer dúvida que pudesse existir quanto à titularidade exclusiva do crédito depositado, sobre o qual recaiu a constrição, não havendo que se falar, portanto, que o montante levado à constrição integra o patrimônio do executado, co-titular da conta, de modo que a desconstituição da penhora é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000618-91.2019.8.11.0029

APELANTE: RURAL BRASIL S.A.

APELADO: ANTONIO ROBERTO PINTON, FLORINDA ROSA CAVATAO PINTON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Rural Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Canarana que, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 1000618-91.2019.8.11.0029, opostos por
Antônio Roberto Pinton
e
Florinda Rosa Cavatao Pinton
, julgou procedente o pedido inicial, tornando definitiva a tutela de urgência concedida para o fim de desconstituir a constrição judicial realizada sobre a conta corrente n.o 6116-6, da agência n.o 1896-1, do Banco Bradesco da cidade de Sacramento/MG, da qual ambos os autores/embargantes são co-titulares. Por consequência, condenou a parte embargada em custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 45396023).

Irresignado, o apelante aduz que, cuidando-se de conta corrente conjunta, cada correntista é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária, podendo, em conjunto ou separadamente, dispor dos valores em sua integralidade, ainda que para quitação de dívida própria, de modo que nada impede que recaia a penhora sobre a totalidade dos depósitos efetuados em conta corrente bancária que possua mais de um titular, mesmo que um dos correntistas seja terceiro estranho à lide.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente (ID 45396036).

Os apelados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 45396043).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000618-91.2019.8.11.0029

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia gira em torno do acerto ou não da sentença que julgou procedente o pedido inicial e determinou a desconstituição da constrição que recaiu sobre os valores existentes em conta conjunta entre o devedor e os terceiros, ora embargantes/apelados.

Pois bem.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Quanto à matéria, assim esclarecem Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim:

[
2. Legitimidade ativa e passiva nos embargos de terceiro
] O art. 1.046 especifica a legitimidade ativa para usar dos embargos de t
erceiro, ou seja,
que não se trata de parte
, mas sim de terceiro
, pelo que convém especificar-se quem é um e quem é outro.

Parte
é a pessoa que figura no processo do qual se originou algum dos atos previstos no art. 1.046, “caput”
, quem pede a tutela jurisdicional e
contra quem ela é perdida
. Essa é a pessoa alcançada em sua esfera jurídica, vinculativamente, pela emissão do provimento judicial (art. 472, primeira parte, do CPC). Por exclusão,
terceiro é quem não figura como parte, e, por isso, não é alcançado, vinculativamente
, pela autoridade da coisa julgada, e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é senhor e possuidor ou só possuidor
. (Comentários ao Código de processo civil - 1a ed. – Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012, p. 1523).

Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero prelecionam que:

2. Terceiro. Terceiro no processo é quem não realiza pedido e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda
”
. [...]. O terceiro possuidor tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro
. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 908).

Na hipótese, conforme se infere dos autos os embargantes/apelados pessoas estranhas ao processo executivo que deu ensejo à constrição vergastada.

Ainda, o conjunto probatório contido nos autos, confere verossimilhança às alegações de que, embora se trate de conta bancária conjunta com o executado Antônio Roberto Pinton Júnior (filho daqueles), são eles os únicos a efetivamente utilizarem a conta corrente afetada pela constrição judicial.

Com efeito, inobstante tratar-se de conta bancária que tem como co-titular um dos executados, tal fato, por si só, não tem o condão de dar azo à subsistência da penhora
on line
que sobre ela recaiu, quando resta demonstrado que este não mais a movimenta juntamente com os demais titulares.

Destaca-se que, a jurisprudência e doutrina afirmam que a solidariedade ativa decorrente da conta corrente conjunta existe somente perante a instituição financeira, e não perante terceiros credores.

Do mesmo modo com a solidariedade passiva, pois a solidariedade inerente à conta corrente conjunta atua para garantir a movimentação da integralidade dos fundos disponíveis em conta bancária conjunta, e não para gerar obrigações solidárias passivas dos correntistas em face de terceiros.

Nesse contexto, aos titulares da conta corrente conjunta é permitida a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, de maneira, apenas na falta de provas nesse sentido, é que se presume a divisão do saldo em partes iguais.

No caso, o bloqueio recaiu sobre a quantia de R$ 88.249,07 (oitenta e oito mil duzentos e quarenta e nove reais e sete centavos) (ID 45392976), e resta evidenciado que referido saldo advém de creditados na conta corrente em razão do contrato de compra e venda de soja, firmado pelos embargantes/apelados, conforme se infere do instrumento contratual, das notas fiscais, bem como do extrato bancário constantes do caderno processual (ID’s 45392973/45392975), de modo que são eles os possuidores do objeto da constrição.

Digo, o Contrato n.o 1393P903395, firmado exclusivamente entre os embargantes e a empresa ADM do Brasil LTDA, filial de Uberaba/MG (cidade vizinha a Sacramento/MG), refere-se à venda e entrega de 360.000kg (trezentos e sessenta mil quilos) de soja da safra 2018/2019, grãos oriundos das Fazendas Gameleira e São José e Nossa Senhora Aparecida, de propriedade dos embargantes/apelados, conforme faz prova o Comprovante de Inscrição Estadual de Produtor Rural/PF colacionado ao ID 45392972 - Pág. 1.

Como dito, as provas coligidas aos autos militam em favor dos embargantes/apelados, dirimindo qualquer dúvida que pudesse existir quanto à titularidade exclusiva do crédito depositado, sobre o qual recaiu a constrição, não havendo que se falar, portanto, que o montante levado à constrição integra o patrimônio do executado, co-titular da conta.

Apenas para registro, seguem precedentes:

CIVIL, PROCESSO CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE INTEGRAL. PENHORA. APENAS DA METADE PERTENCENTE AO EXECUTADO. [...]. 5.
Na conta corrente conjunta solidária, existe solidariedade ativa e passiva entre os correntistas apenas em relação à instituição financeira mantenedora da conta corrente,
de forma que os atos praticados por qualquer dos titulares não afeta os demais correntistas em suas relações com terceiros
. Precedentes. 6.
Aos titulares da conta corrente conjunta é permitida a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um, sendo certo que,
na ausência de provas nesse sentido
, presume-se a divisão do saldo em partes iguais
. Precedentes do STJ. [...].
(REsp 1510310/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017).

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA CONJUNTA. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 50% DO NUMERÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. 1. A conta bancária coletiva ou conjunta pode ser indivisível ou solidária. É classificada como indivisível quando movimentada por intermédio de todos os seus titulares simultaneamente, sendo exigida a assinatura de todos, ressalvada a outorga de mandato a um ou alguns para fazê-lo. É denominada solidária quando os correntistas podem movimentar a totalidade dos fundos disponíveis isoladamente. 2. Na conta conjunta solidária prevalece o princípio da solidariedade ativa e passiva apenas em relação ao banco - em virtude do contrato de abertura de conta-corrente -
de modo que o ato praticado por um dos titulares não afeta os demais nas relações jurídicas e obrigacionais com terceiros
, haja vista que a solidariedade não se presume, devendo resultar da vontade da lei ou da manifestação de vontade inequívoca das partes (art. 265 do CC). 3.
Nessa linha de intelecção, é cediço que a constrição não pode se dar em proporção maior que o numerário pertencente ao devedor da obrigação, preservando-se o saldo dos demais cotitulares,
aos quais é franqueada a comprovação dos valores que integram o patrimônio de cada um
, sendo certo que,
na ausência de provas nesse sentido
, presume-se a divisão do saldo em partes iguais
. 4. No caso, a instância primeva consignou a falta de comprovação da titularidade exclusiva do numerário depositado na conta bancária pela recorrida. Contudo, não tendo ela participado da obrigação que ensejou o processo executivo, não há se presumir sua solidariedade com o executado somente pelo fato de ela ter optado pela contratação de uma conta conjunta, a qual, reitera-se, teve o objetivo precípuo de possibilitar ao filho a movimentação do numerário em virtude da impossibilidade de fazê-lo por si mesma, haja vista ser portadora do mal de Alzheimer. 5. Recurso especial não provido
. (REsp 1184584/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 15/08/2014).

Desta feita, não conseguindo o embargado/apelante desconstituir a conclusão a que chegou o sentenciante, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro para o percentual de 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020